Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO POR JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prejudicialidade do agravo interno em razão do julgamento do agravo de instrumento e afastou a alegação de omissão quanto à análise de questões relativas ao título executivo, ao contrato registrado e à simulação contratual, entre outras matérias. O embargante pleiteia o reconhecimento de omissão no acórdão e requer o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso excepcional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno pode ser considerado prejudicado quando coincidente com o objeto do agravo de instrumento já julgado; (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos indicados pelo embargante; (iii) apurar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a imposição de multa.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo interno tem por finalidade provocar a reapreciação, pelo órgão colegiado, da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, de modo que, ao ser julgado o agravo principal, resta prejudicado o agravo interno que discutia os mesmos fundamentos.4. Os argumentos apresentados no agravo interno — como ausência de registro do contrato CON-52, alegações de simulação e inexistência de transferência de valores — já foram objeto de apreciação no julgamento do agravo de instrumento, conforme consignado nas contrarrazões e analisado pelo colegiado, não havendo interesse recursal no reexame autônomo da matéria.5. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A divergência de fundamentos alegada pelo recorrente não se sustenta, e, se existentes, sequer autorizariam o conhecimento do recurso.6. O acórdão enfrentou todas as matérias apontadas, analisando o registro do contrato que embasa a execução, esclarecendo que a remanescente dúvida quanto à numeração do título pode ser sanada por meio de diligência à entidade registradora, não havendo omissão quanto a ponto relevante.7. A suposta simulação contratual e ausência de movimentação financeira demandam dilação probatória, sendo incabível a exceção de pré-executividade como meio adequado para sua análise. Além disso, os embargos à execução já foram rejeitados em primeiro grau, consolidando a matéria e tornando-a preclusa.8. A apreciação de aspectos ainda não enfrentados pelo juízo de origem importaria em indevida supressão de instância, o que impede o exame direto pelo Tribunal em sede recursal.9. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, o embargante não demonstra a existência de vício decisório que justifique a oposição do recurso.10. Embargos de declaração opostos com intuito protelatório, diante da reiteração de questões já decididas e da ausência de fundamentos relevantes ou inéditos, autorizam a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.IV. DISPOSITIVO11.Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, 1.021, § 1o; 1.022, II; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982529, 0737378-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1951443, 0707484-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 19.12.2024;TJDFT, Acórdão 1772816, 0709014-45.2021.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJe 07.11.2023.
(e)